Tribunal: STF
Processo: HC 76381
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA: APELAÇÃO: JULGAMENTO. POLICIAL. TESTEMUNHA: VALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. PROVA: EXAME: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Julgando o Tribunal a apelação, dando-lhe ou negando-lhe
provimento, nos casos em que o efeito devolutivo é pleno, torna-se ele
coator, para futuros pedidos de habeas corpus, mesmo se as questões
postas neste não foram ventiladas na apelação. Somente nas hipóteses em
que a apelação não tem efeito devolutivo pleno, como, por exemplo, no
caso de apelação interposta de decisão do Tribunal do Júri, é que essa
regra não teria aplicação.
II. - O simples fato de ser policial não torna suspeito ou inválido o
seu testemunho. Precedentes do STF.
III. - Inocorrência de cerceamento de defesa.
IV. - A negativa de autoria e a alegação de que inexiste nos autos
prova de sua participação no delito implicam o exame de todo o conjunto
probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.
V. - HC indeferido.